Tribunal: TJPA
Processo: 0859474-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859474-03.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAIXA DE GRAVAME NO SNG. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1.153 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Toyota do Brasil S.A. e pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal de IPVA, na qual se discutia a responsabilidade tributária de instituição financeira em contratos de arrendamento mercantil/alienação fiduciária, bem como a suficiência da baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) para afastar a exigibilidade do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema nº 1.153 do STF e ao não reconhecer a baixa de gravame no SNG como suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto probatório, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa as questões centrais da controvérsia, afastando a alegação de omissão quanto à responsabilidade tributária do credor fiduciário.

5.

A baixa de gravame no SNG não comprova a efetiva transferência da propriedade do veículo, sendo indispensável o registro perante o órgão de trânsito competente para produzir efeitos jurídicos e tributários.

6.

A responsabilidade solidária decorre da manutenção da titularidade formal ou posse indireta do bem, nos termos da legislação estadual e dos arts. 121 e 124, II, do CTN, enquanto não comprovada a transferência regular.

7.

O Tema nº 1.153 do STF não é violado, pois a imputação de responsabilidade não decorre de atribuição automática, mas da ausência de prova da consolidação da propriedade em favor do arrendatário.

8.

A pretensão do Banco embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9.

O acórdão incorre em omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais, pois, sendo desprovido o recurso de apelação, impõe-se a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

10.

A majoração dos honorários possui natureza cogente e visa remunerar o trabalho adicional em grau recursal, devendo observar os limites legais e a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração do Banco desprovidos e embargos de declaração do Estado providos.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa de gravame no SNG, desacompanhada de prova de transferência da propriedade no órgão de trânsito, não afasta a responsabilidade tributária do credor fiduciário pelo IPVA.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; CTN, arts. 121 e 124, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 373, I, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei Estadual/PA nº 6.017/1996; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.153; STJ, AgInt no REsp 2.029.735/SP, Primeira Turma, DJe 16/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, Segunda Turma, DJe 10/09/2015; STJ, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1.626.251/SP, Corte Especial, DJe 07/12/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do Banco Toyota do Brasil S.A. e CONHECER E DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do Estado do Pará
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão proferido pela 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTES DO FATO GERADOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA COMPROVAR TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E AFASTAR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c tutela de urgência, julgou improcedentes os pedidos de anulação de lançamentos de IPVA e de inexigibilidade de créditos inscritos em CDAs, com condenação em custas e honorários no patamar mínimo (CPC, art. 85, § 3º), rejeitados embargos de declaração. O apelante alega ilegitimidade passiva, sustentando que os veículos já não lhe pertenciam à época dos fatos geradores e que houve baixa de gravame no SNG (telas CETIP juntadas), requerendo a anulação das CDAs. O recorrido defende a presunção de legitimidade das CDAs, a responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário e a necessidade de comprovação de transferência perante o órgão de trânsito. Ministério Público: sem intervenção por ausência de interesse público qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa do gravame no SNG, anterior aos fatos geradores do IPVA, afasta a legitimidade passiva do arrendante/credor fiduciário; (ii) estabelecer se, sem prova da efetiva transferência de propriedade perante o órgão de trânsito, subsiste a responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPVA é de competência estadual (CF, art. 155, III), e a Lei Estadual/PA nº 6.017/1996 define contribuintes e responsáveis solidários, incluindo arrendador e credor fiduciário (art. 11, § 1º, II e III) e, como responsáveis, o titular do domínio/possuidor (art. 12, II) e o arrendatário com o proprietário arrendador (art. 12, VI), afastado o benefício de ordem (parágrafo único).
4. A baixa de gravame no SNG não comprova, por si só, a transferência da propriedade; é indispensável prova documental idônea do exercício da opção de compra e do registro da transferência perante o DETRAN competente, antes dos fatos geradores.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos e das CDAs não é elidida por meros extratos de SNG sem comprovação da translação dominial; incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu.
6. A responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário pelo IPVA decorre da manutenção da propriedade/posse indireta até a efetiva transferência, consoante arts. 121 e 124, II, do CTN e jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 2.029.735/SP (Primeira Turma, DJe 16/03/2023) e AgRg no AREsp 711.812/DF (Segunda Turma, DJe 10/09/2015).
7. A jurisprudência estadual confirma que a baixa no SNG, desacompanhada de prova de transferência no DETRAN, é insuficiente para afastar a responsabilidade solidária do arrendante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A baixa do gravame no SNG, desacompanhada de prova de transferência de propriedade registrada no órgão de trânsito antes do fato gerador, não afasta a responsabilidade solidária do arrendante/credor fiduciário pelo IPVA.

2.

A instituição financeira permanece sujeita ao crédito tributário enquanto detiver a titularidade formal ou a posse indireta do veículo, à luz da legislação estadual e do CTN.

3.

A presunção de legitimidade das CDAs somente se afasta mediante prova cabal da transferência regular da propriedade e do encerramento do vínculo contratual, ônus probatório do autor.”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID 33303465), alegando omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta que, tendo sido negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Toyota do Brasil S.A., deveria o Tribunal ter procedido à majoração dos honorários fixados na origem, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal. Colaciona precedentes que reconhecem o cabimento da majoração automática dos honorários quando integralmente desprovido o recurso da parte vencida.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada, majorando-se a verba honorária fixada na sentença, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o Banco Toyota do Brasil S.A. também opôs
embargos de declaração (ID 33386414).

Em suas razões, sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC, bem como violação ao art. 489, § 1º, inciso IV, do mesmo diploma legal. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica central deduzida nas razões de apelação, notadamente quanto à aplicação do Tema nº 1.153 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “é inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese da consolidação da propriedade plena”.

Argumenta que o entendimento firmado pela Turma julgadora, ao exigir prova de transferência formal perante o DETRAN, teria desconsiderado a eficácia jurídica da baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG), a qual, segundo sustenta, equivaleria à comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e atrairia a incidência da Súmula 585 do STJ.

Aduz que houve demonstração documental da baixa dos gravames antes da ocorrência dos fatos geradores, o que implicaria consolidação da posse direta e da propriedade resolúvel em favor do arrendatário, afastando a legitimidade passiva da instituição financeira para figurar como responsável solidária pelos débitos de IPVA.

Reitera que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconheceriam a ilegitimidade passiva da instituição financeira quando comprovada a baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a ilegitimidade passiva do embargante e, consequentemente, reformar o acórdão para julgar procedentes os pedidos iniciais de anulação das Certidões de Dívida Ativa.

Em manifestação aos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID 34236973), o Banco Toyota do Brasil S.A. sustenta que não há falar em omissão quanto à majoração de honorários, defendendo que o arbitramento realizado na origem já observou o patamar mínimo legal, não sendo automática a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC.

Reitera, ainda, a necessidade de análise conjunta dos aclaratórios, especialmente diante da relevância da matéria debatida, envolvendo a responsabilidade tributária em contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, bem como a interpretação do Tema nº 1.153 do STF.

Em contrarrazões aos embargos opostos pelo Banco Toyota do Brasil S.A. (ID 33488825), o Estado do Pará sustenta que o recurso aclaratório revela nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já amplamente analisada no acórdão. Aduz inexistirem quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, defendendo que o julgado enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a manutenção da responsabilidade solidária à luz da Lei Estadual nº 6.017/1996 e dos arts. 121 e 124, II, do CTN. Requer, ao final, o desprovimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Cuida-se de embargos de declaração opostos, de forma autônoma, pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Tutela de Urgência, cujo valor da causa corresponde a R$ 73.490,96 (setenta e três mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e seis centavos).

Passo à análise separada de cada insurgência, na ordem lógica de prejudicialidade.

I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

O Banco embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada, de forma adequada, a tese firmada no Tema nº 1.153 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual seria inconstitucional a eleição do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena. Aduz, ainda, que o julgado teria deixado de examinar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal que reconheceriam a ilegitimidade passiva da instituição financeira quando comprovada a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da ocorrência do fato gerador.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração, como cediço, constituem instrumento de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, por sua própria natureza ontológica, à rediscussão da matéria já decidida nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso e violação à estabilidade das decisões judiciais.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara, fundamentada e exauriente a controvérsia posta nos autos, delimitando, inclusive, as duas questões centrais submetidas à apreciação desta Turma: (i) se a baixa do gravame no SNG, anterior aos fatos geradores do IPVA, afasta a legitimidade passiva do arrendante/credor fiduciário; e (ii) se, sem prova da efetiva transferência de propriedade perante o órgão de trânsito competente, subsiste a responsabilidade solidária pelos débitos tributários.

A decisão foi explícita ao consignar que a mera baixa do gravame no SNG não se confunde com a efetiva translação dominial, tampouco supre a exigência legal de comprovação da transferência perante o DETRAN, à luz da legislação estadual aplicável (Lei nº 6.017/1996) e dos arts. 121 e 124, inciso II, do Código Tributário Nacional. Explicitou-se, ainda, que a responsabilidade solidária decorre da manutenção da titularidade formal ou da posse indireta do bem até a comprovação da transferência regular, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

No que concerne ao Tema nº 1.153 do STF, não há qualquer omissão. A ratio decidendi do precedente constitucional refere-se à inconstitucionalidade da eleição automática do credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do IPVA, ressalvada a hipótese de consolidação da propriedade plena. No caso concreto, entretanto, não se reconheceu a responsabilidade tributária com fundamento abstrato e automático, mas sim à luz da legislação estadual que disciplina a solidariedade tributária e da ausência de comprovação da efetiva transferência da propriedade antes do fato gerador.

Ou seja, o acórdão não dissentiu da tese constitucional; apenas reconheceu que, à míngua de prova robusta da consolidação da propriedade em favor do arrendatário e do registro da transferência no órgão competente, não restou descaracterizado o vínculo jurídico-formal que autoriza a imputação solidária prevista na legislação local.

A alegação de que a baixa do gravame equivaleria à comunicação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro foi igualmente examinada e rechaçada, precisamente porque o sistema registral de trânsito possui disciplina própria e exige a formalização do ato translativo perante o órgão competente para que produza efeitos erga omnes, inclusive na seara tributária.

O que se verifica, em verdade, é a pretensão do embargante de reabrir o debate acerca da suficiência probatória dos documentos juntados aos autos, buscando, sob o rótulo de omissão, a reforma do julgado. Tal intento, contudo, desborda dos limites estreitos do art. 1.022 do CPC e somente poderia ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores, não por embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verifica no presente caso.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o desprovimento dos embargos opostos pelo BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

II – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO PARÁ

O Estado do Pará, por sua vez, sustenta omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Nesta parte, assiste-lhe razão.

O acórdão embargado conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo Banco Toyota do Brasil S.A., mantendo integralmente a sentença de improcedência, que havia fixado honorários advocatícios no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

O § 11 do art. 85 do CPC dispõe, de forma expressa, que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma possui natureza cogente e traduz a lógica de progressividade da remuneração da advocacia, em consonância com o princípio da causalidade e com a necessidade de prestigiar o trabalho desenvolvido nas instâncias recursais. Trata-se de mecanismo que visa desestimular a interposição de recursos infundados e assegurar justa contraprestação ao patrono da parte vencedora.

No caso concreto, houve efetiva atuação da Procuradoria-Geral do Estado do Pará em grau recursal, com apresentação de contrarrazões à apelação e sustentação da tese acolhida por esta Turma. O recurso foi integralmente desprovido, sem qualquer modificação do julgado de primeiro grau.

Dessa forma, impõe-se a majoração da verba honorária, observando-se, todavia, os limites percentuais fixados na sentença e o teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Considerando que a verba foi fixada no patamar mínimo legal na origem, e levando-se em conta a natureza da demanda, a complexidade da matéria tributária discutida e o trabalho adicional realizado em segundo grau, reputo adequado majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1.
O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do ST
J.

3.
É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI
, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Tal acréscimo preserva a proporcionalidade e observa os limites legais, sem ensejar onerosidade excessiva à parte vencida, mantendo-se o equilíbrio entre o direito de recorrer e a responsabilidade decorrente da sucumbência.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

De igual modo,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026